Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I - Mantém-se a absolvição do agente quanto à contravenção penal de vias de fato se não há nos autos provas suficientes para a condenação.

II - Ainda que a palavra da vítima, nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico revista-se de especial credibilidade, ela não pode ser elidida por contraprova capaz de produzir dúvida.

III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

IV - Recurso conhecido e desprovido.